Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO RECURSAL. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no primeiro grau de jurisdição, de modo que, à parte agravante, é vedado discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão recorrida.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
3. Tendo o credor optado por executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa extensão, não provido.